Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716424-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL AGRAVADO: DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o AGRAVO INTERNO interposto. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J